Tribunal: CARF
Processo: 10640.001417/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001417/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.593 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
JOSE AUGUSTO PINTO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovada a
satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo
Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001417/2009-54
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001417/2009-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a dedução indevida com despesas médicas.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 09-37.784 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 146 e 147):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra a Notificação de Lançamento do
IRPF/2005 (ano-calendário 2004), da qual tomou ciência em 29/04/2009, que apurou
crédito tributário total de R$ 18.504,60.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 29.500,00, por falta de comprovação, ou falta de previsão legal para sua
dedução.
Na complementação da descrição dos fatos consta:
"VALOR GLOSADO: R$ 29.500,00, relativo aos pagamentos declarados para
LUSIMAR LEMGRUBER (R$ 2.500,00), JULIO CESAR SENRA MARENDINO (R$
9.000,00), DANIELLE DE OLIVEIRA RODRIGUES (R$ 3.350,00), FABRÍCIO
RODRIGUES GUERINI (R$ 4.650,00) e MARIANA DE SOUZA COUTINHO (R$
10.000,00), por falta de comprovação do efetivo desembolso de tais quantias.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 2005/606348344012252 o contribuinte
apresentou os seguintes recibos, para comprovação dos valores questionados:
(...)
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação dos pagamentos
neles especificados tendo em vista que o total das despesas médicas declaradas foi
considerado exagerado em relação aos rendimentos tributáveis declarados (39,85 por
cento do rendimento líquido declarado).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 300/2009, onde foram solicitadas a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e a efetividade da entrega dos
recursos, o contribuinte informou:
1-Quanto ao efetivo recebimento dos serviços: apresenta declarações firmadas pelos
emitentes dos recibos confirmando a prestação de serviços ao contribuinte e o
recebimento dos valores.
2-Quanto à efetividade dos pagamentos: informou que os pagamentos foram efetuados
em dinheiro, porém não apresentou nenhum tipo de comprovação do efetivo
desembolso das quantias questionadas. No caso de pagamentos efetuados em dinheiro,
conforme alegado pelo contribuinte, a comprovação poderia ter sido efetuada com a
apresentação de extratos bancários que apresentassem saques em datas e valores
compatíveis com os pagamentos em questão, conforme solicitado no Termo de
Intimação.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001417/2009-54

Inconformado, o interessado apresentou impugnação de folhas 01/02 em 18/05/2009,
afirmando que:
1. conforme já informado anteriormente, atendendo ao termo de intimação, insiste e
volta a informar que todos os pagamentos disponibilizados aos profissionais médicos
foram efetuados em dinheiro (espécie), por meio de saques com cartão magnético e
também por meio de cheques descontados diretamente na agência bancária;
2. não precisa fazer todo pagamento de despesas do dia-a-dia com uma folha de cheque
específica para cada finalidade, e sim, pode descontar um cheque e fazer todos os
pagamentos necessários que precisar;
3. apresenta nesse ato os extratos bancários e saques de FGTS junto a CEF, do qual
também precisou fazer usos para tratamentos médicos, por serem essenciais à sua saúde
e qualidade de vida, pelo menos depois de aposentado.
Para instruir o pleito, o interessado anexou os documentos de folhas 03 a [sic].
(Grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 145 a 150):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculá-los ao pagamento realizado, mormente
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando aos argumentos aduzidos na impugnação (processo digital, fls. 162 a 178).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001417/2009-54

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 05/04/2012
(processo digital, fl. 157), e a peça recursal foi interposta em 04/05/2012 (processo digital, fl.
162), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Dedução de despesas médicas
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com tratamento de saúde própria ou
de seus dependentes e alimentandos na apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as
imposições legais a isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "a", §§ 2o, incisos I a V, e 3o, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001417/2009-54

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.
Assim considerado, infere-se que nem todos os dispêndios com tratamento de
saúde preenchem os requisitos legais para a dedutibilidade almejada pelo Recorrente, mas tão
somente aqueles que satisfaçam as delimitações atinentes à comprovação em si, ao pagamento
e à prestação do correspondente serviço, quais sejam:
1. quanto à comprovação, exceto quando o pagamento for efetivado por meio de
cheque nominativo, a documentação comprobatória deverá:
a) conter nome, endereço e CPF1 ou CNPJ2 da pessoa física ou jurídica
beneficiária do respectivo pagamento;
b) discriminar os produtos e/ou serviços utilizados pelo contratante;
2. quanto ao pagamento, a despesa:
a) tenha sido satisfeita pelo declarante ou por seu dependente declarado;
b) o ônus financeiro não tenha sido transferido a terceiros, em virtude de
supostos ressarcimentos ou cobertura de seguro contratado;
3. quanto à prestação, que o serviço esteja restrito:
a) a tratamento de saúde própria e ao de dependentes declarados ou
alimentandos do contribuinte, em virtude do cumprimento de obrigação
decorrente do direito de família;
b)
às
prestações
efetuadas
pelos
profissionais,
exaustivamente,
discriminados na supracitada Lei;
c) desde que localizados no Brasil, aos planos de saúde e contrato de seguro
saúde garantidor de atendimento ou ressarcimento das despesas de iguais
natureza e usuários da correspondente prestação.
A propósito, a Declaração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) é
documento fiscal constitutivo do crédito tributário apurado espontaneamente pelo sujeito
passivo, sob a condição resolutória de posterior homologação por parte da autoridade
administrativa competente. Por conseguinte, referida declaração não tem o condão de provar o

1 Cadastro de Pessoas Físicas;
2 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001417/2009-54

fato em si declarado, cujo ônus probatório recai para o respectivo declarante, conforme art. 4o do
Decreto-Lei no 352, de 17 de julho de 1968, nestes termos:
Art 4o Fica dispensada a juntada de comprovantes de deduções e abatimentos às
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos
pelas repartições lançadoras, quando estas julgarem necessário.
Oportuno ressaltar que a autoridade tributária atua de modo obrigatório e
vinculado à legalidade que norteia sua atividade, nos exatos termos que lhe reserva e determina o
art. 142 do CTN. Em tal perspectiva, o executante do procedimento fiscal deverá averiguar se
reportadas exigências legais foram fielmente cumpridas. Inclusive, quando for o caso, serão
exigidas provas e e/ou esclarecimentos adicionais a seu juízo necessários, aí se incluindo a
confirmação do efetivo pagamento, conforme asseveram os arts. 11, § 3o; e 74 do Decreto-Lei
no 5.844, de 23 de setembro de 1943, verbis:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
[...]
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Art. 74 As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
Como se vê, há inversão legal do ônus probatório, eis que deslocado para o
contribuinte, em precisa consonância com o princípio da prova processual, visto nos arts. 333,
inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 373,
inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), segundo o qual o autor deve
provar o fato constitutivo do seu direito. Nessa perspectiva, a fiscalização não carece obter
provas acerca de suposta inidoneidade da documentação que o contribuinte carreou aos autos;
mas este, sim, tem de apresentar elementos certificando a veracidade do reportado conteúdo
documental.
Ademais, citada dedutibilidade está vinculada ao cumprimento de duas condições
objetivas, quais sejam: a efetividade da prestação do serviço em si e a onerosidade recair para o
declarante. Portanto, já que a fruição deste benefício fiscal fica afastada pelo simples fato do
descumprimento de um destes requisitos, quando entender razoável, a autoridade fiscal pode
exigir prova do efetivo pagamento e/ou esclarecimentos acerca de dispêndio que o contribuinte
pretendeu provar por meio de simples recibo.
Em virtude disso, o sujeito passivo terá de apresentar os correspondentes
documentos exigidos pela fiscalização, sob pena de ter suas deduções não admitidas quando não
o fizer a contento, consoante precisam os arts. 149, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 74, § 3o, e 77, alínea “b”, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001417/2009-54

[...]
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Art. 74 [...]
[...]
§ 3o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento ex-officio de que trata a alínea b do art. 77.
Art. 77 O lançamento ex-officio terá lugar quando o contribuinte:
[...]
b) deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe fôr dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
A dito respeito, ao regular reportada matéria, igual perspectiva foi traçada pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em análise, quando foi
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora..
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
[...]
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício
Sequenciando a análise, é crucial se conhecer as razões por que a decisão a quo
entendeu por manter reportada glosa, nestes termos (processo digital, fl. 133):
Nesse contexto, exigiu-se, além dos comprovantes de despesas médicas, apresentar
comprovação do efetivo pagamento às despesas médicas. Para a comprovação da
efetividade dos pagamentos, tem-se, por exemplo: cópias de cheques fornecidas pela
instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, podendo também a interessada
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Ressalte-se que, na fase de fiscalização, conforme Complementação da Descrição dos
Fatos, o contribuinte juntou ao processo, com relação às despesas médicas, apenas
recibos e declarações dos profissionais.
Já na fase impugnatória, foram carreados extratos bancários do Banco Itaú e Banco do
Brasil e recibos de saques do FGTS, realizados em 09/03/2004.
Analisando-se os extratos apresentados, verificou-se que no Banco Itaú foram
realizados apenas quatro saques, nos valores de R$ 200,00, R$ 75,00, R$ 50,00 e R$
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001417/2009-54

75,00, que não coincidem em datas e valores com as supostas despesas médicas. Na
mesma esteira, no Banco do Brasil também foram realizados alguns saques que não
coincidem em datas e valores com qualquer recibo apresentado pelo contribuinte
objetivando dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Ainda, também não foram localizados nos extratos apresentados cheques descontados
no caixa. Destaque-se, entretanto, que ainda que pudessem ter ocorrido, não serviriam
como prova hábil a comprovar as despesas. Somente poderia ser passível de
consideração como aceitação da comprovação do pagamento, o desconto de um cheque
de valor igual ou superior a um determinado recibo e em data coincidente com a
despesa.
Obviamente, apesar de terem sido trazidos extratos bancários, esses são imprestáveis
para comprovação de qualquer despesa médica.
No que tange aos saques de FGTS, nos valores de R$ 10.300,61 e R$ 73,75, realizados
no dia 09/03/2004, o litigante afirmou ter utilizado tais valores conjuntamente com os
"saques" e "cheques" para pagamento de suas despesas médicas. No entanto, os
alegados cheques e saques não foram confirmados pelos extratos trazidos e o valor
recebido a título de FGTS somente poderia abarcar despesas médicas "realizadas" no
dia dos saques ou em datas posteriores próximas. No entanto, sequer se pode definir que
o valor resgatado na CEF serviu para pagamento de despesas supostamente realizadas
durante o ano-calendário 2004. Inclusive, não se pode sequer ter a certeza de que o
valor do FGTS foi realmente sacado em dinheiro, ou se depositado em conta corrente,
poupança, utilizado para financiamento imobiliário, etc, pois isso não foi comprovado
pelo defendente.
É de se ressaltar que cabe ao beneficiário das deduções provar que realmente
efetuou o pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado
como despesa, bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Como se vê, a razão não está com o Contribuinte, eis que dita glosa foi mantida
por falta de comprovação dos efetivos pagamentos, ainda que o Recorrente para isso tenha sido
formalmente intimado. Afinal, em suas razões recursais, sequer há menção a ditos extratos e
supostos saques do FGTS.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.593 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001417/2009-54

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do
Regimento Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023. Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento no recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 189
DF CARF MF
Original